Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO OBJETO DE AÇÃO E RECURSOS DIVERSOS.
I - A pretensão deduzida neste agravo de instrumento, de restituição dos bens materiais e imateriais (fundo de comércio), é objeto de discussão no cumprimento de sentença relativo à condenação principal, e de reexame em recurso interposto naquele processo. Mantida a decisão de não conhecimento por falta de interesse recursal.
II – Agravo interno desprovido.